Tribunal: TJES
Processo: 5008776-32.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008776-32.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: YRES GASPAR
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008776-32.2020.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOP. TRAB. MÉDICO

RECDO.: YRES GASPAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). ARGUMENTO DE “PLANO NÃO REGULAMENTADO/ANTIGO”. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA QUE CONFIGURA ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Estando o consumidor em tratamento de saúde, a recusa de realização de exame devidamente solicitado por médico constitui grave abusividade, pois deve prevalecer a noção de tratamento em sentido amplo, incluindo os exames necessários para o devido diagnóstico. 2 – Se em razão da negativa o consumidor é forçado a custear de forma particular o exame, entendo configurados os danos materiais. 3 – De igual forma, entendo configurados os danos morais, conforme orientação jurisprudencial pacífica para casos semelhantes. 4 – O valor fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza a recorrente, bem como, pela sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, diante da gravidade do estado de saúde do recorrido; 5 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 6 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.